Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-47.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810924-47.2023.8.14.0040

APELANTE: MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento. Juros remuneratórios. Taxas dentro da média de mercado. Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Previsão contratual expressa. Legalidade. Juros moratórios. Legalidade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de empréstimo pessoal.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados por excederem a média de mercado; (ii) saber se houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros; (iii) saber se os encargos moratórios foram estipulados em desacordo com os limites legais.

III.

Razões de decidir

3.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando excedem significativamente a média de mercado para operações equivalentes, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, do STJ. No caso, entretanto, a taxa de 2,47% ao mês se revelou compatível com os dados oficiais do BACEN, não havendo que se falar em abusividade.
4. A capitalização mensal de juros foi expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme cláusula transcrita nos autos, e é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.
5. Os encargos moratórios, conforme demonstrado, foram estipulados dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente os previstos no art. 52, §1º, do CDC, e na Súmula 379 do STJ, não havendo cobrança de encargos excessivos ou indevidos.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A taxa de juros remuneratórios é legítima quando compatível com a média de mercado à época da contratação, sendo válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, e regulares os encargos moratórios fixados nos limites legais e jurisprudenciais".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 421; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 52, §1º; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 379 do STJ; Súmula 539 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Marcos Roberto Oliveira da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que
julgou improcedente
a ação revisional c/c consignação em pagamento ajuizada em face do
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
.

O dispositivo final foi assim proferido:

No presente caso, o réu apresentou documentos que confirmam a regularidade das cobranças e a expressa pactuação dos encargos. Em não havendo comprovação de má-fé, a pretensão de devolução em dobro é incabível. No máximo, a restituição simples poderia ser analisada, caso houvesse comprovação de cobrança indevida, o que, no entanto, não se verifica nos autos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 421 do Código Civil, julgo IMPROCEDENTE a presente demanda, mantendo-se integralmente às disposições contratuais pactuadas entre as partes.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Nas razões recursais, o recorrente argui, em síntese: o cabimento da revisão dos juros remuneratórios, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), sobretudo quando demonstrada a exorbitância em relação à média de mercado publicada pelo BACEN; a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, o que tornaria a cobrança irregular; a abusividade da cobrança de encargos moratórios em percentual superior ao legal, pleiteando a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e a devolução em dobro do montante excedente;

Requer, por fim, o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No tocante às taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, podendo cobrar taxas superiores a 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,47% ao mês, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central
[1]
, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização mensal dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi celebrado em 2020, após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), e contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros (24131773 - Pág. 2), segundo o qual:

“O Cliente deverá pagar a Losango o valor do crédito contratado, acrescido de juros remuneratórios capitalizados mensalmente à taxa de juros, conforme aplicável, na quantidade de parcelas, valores, na data de vencimento presentes no instrumento da operação de crédito assinado pelo Cliente, bem como tributos e demais encargos especificados em tal instrumento. O valor do financiamento incluirá o valor da operação/solicitado, os valores, quando indicados, do prêmio de seguro/serviço (caso o Cliente tenha optado em realizá-lo), e o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que será recolhido de acordo com a legislação vigente para a modalidade”.

Assim, verifica-se que a capitalização mensal de juros foi contratualmente pactuada e encontra respaldo na legislação aplicável, não havendo abusividade na sua cobrança.

2.3.

Juros moratórios e multa contratual.

Quanto à legalidade dos juros moratórios e da multa contratual, não assiste razão à recorrente.

O instrumento contratual em análise observa os limites estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Código de Defesa do Consumidor, fixados em 1% ao mês para juros moratórios e 2% para multa de mora, em conformidade com a Súmula 379 do STJ e o artigo 52, §1º, do CDC.

Ademais, não há registro de cobrança de outras taxas de inadimplemento ou comissão de permanência, o que torna inviável o acolhimento do pleito recursal para afastamento de tais encargos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
consultado em 01.04.2025)

Belém, 29/04/2025